Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733903-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: EDINA DE CARVALHO MIRANDA REU: HELIO MIRANDA ALVES, JONATAS LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por EDINA DE CARVALHO MIRANDA em face de HELIO MIRANDA ALVES e JONATAS LOPES DOS SANTOS ante decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal. A Embargante afirma que houve omissão no que tange à fundamentação da decisão. Sustenta que o depoimento de testemunha é fundamental para esclarecer a autenticidade da assinatura do acordo objeto da ação anulatória. Defende a necessidade de comprovação acerca da inexistência de vício na manifestação de sua vontade. Reitera, enfim, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença em curso e a declaração de nulidade do processo originário, sob o fundamento de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a citação dos advogados para compor a relação processual. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. Inicialmente, não conheço da insurgência acerca da necessidade de reconhecimento de existência litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de questão nova, não suscitada na petição inicial e, portanto, não submetida ao crivo do contraditório. Assim, a teor do art. 342 c/c 970 do CPC, a nova alegação não pode ser conhecida. Além disso, ainda que se trate de questão que possa ser eventualmente conhecida de ofício, de acordo com o art. 114 do CPC, na hipótese, não é possível verificar a presença de litisconsórcio necessário. Isso porque a relação jurídica controvertida diz respeito a validade de acordo realizado entre a parte autora e a parte ré, cuja eficácia da decisão não exige a integração da advogada que subscreveu o acordo no polo passivo da demanda. Com efeito, diante da ausência de comunhão de direitos ou obrigações em relação à advogada e à parte autora, como dispõe o art. 113 do CPC, não há que se falar em reconhecimento, de ofício, da existência de litisconsórcio passivo necessário. Portanto, deixo de conhecer da alegação concernente ao litisconsórcio passivo necessário. Quanto à alegada omissão na análise do pedido de produção de prova oral, saliento que o citado vício somente se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, a parte embargante busca o reexame do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. No caso, verifico que a decisão embargada analisa o pedido de produção de prova oral, julgando que os fatos alegados pelas partes independem da alegada prova. É claramente apresentado o fundamento do indeferimento da prova, sob o argumento de que a controvérsia “se situa na eventual violação a norma jurídica, especialmente quando da realização da perícia, o que pode ser julgado com suporte nas provas documentais trazidas aos autos”. Nesse sentido, observa-se que a decisão embargada não apresenta qualquer omissão. Pelo exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. Preclusa a decisão, conceda-se o prazo de 10 (dez) dias para a parte autora apresentar as suas razões finais. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025 12:58:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador